Tribunal: TJDFT
Processo: 0700874-63.2019.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Hipótese de indeferimento da inicial em ação monitória, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. A determinação de expedição do mandado monitório pelo Juízo singular deve ser procedida por meio de cognição sumária, fundada em prova escrita sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC. Assim, a prova coligida aos autos no momento do ajuizamento da ação monitória deve ser suficiente para demonstrar a verossimilhança dos dados factuais que subsidiam a posição jurídica ocupada pelo titular da pretensão.
3. As notas fiscais são documentos hábeis para demonstrar a existência do vínculo obrigacional, com o intuito de instruir a ação monitória, desde que acompanhadas de outros elementos probatórios como o comprovante de entrega de mercadoria ou de prestação do serviço, trocas de mensagens eletrônicas, instrumento de protesto, etc, capazes de evidenciar a existência da relação jurídica negocial entre as partes. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3.1. A emissão de nota fiscal eletrônica pelo credor, desacompanhada de outros elementos probatórios, não é suficiente para demonstrar efetivamente a existência da relação jurídica negocial alegada pelo pretenso credor.
4. No caso em deslinde verifica-se que a demandante não coligiu aos autos as provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos articulados em sua causa de pedir remota com o intuito de obter a expedição do mandado monitório e o subsequente processamento dessa específica ação.
5. Ajuizada a ação, é atribuição do Juiz analisar a petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, as condições da ação, bem como a existência de circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual.
6. Nos casos em que a parte, intimada para tanto, não sanar a irregularidade apontada ou demonstrar ao Juízo, fundamentadamente, a desnecessidade da medida, estará configurado o descumprimento da determinação judicial, o que atrai a aplicação do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e desprovido.